Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-46.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704447-46.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIMORINA GOMES DA LUZ SOUZA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MIMORINA GOMES DA LUZ SOUZA em face de sentença de ID 47490288 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 6 de junho de 2023 15:01:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador